Tribunal: TJSP
Processo: 1028569-58.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido, conforme entendimento consolidado do STJ.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a serem definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Recurso da autarquia e reexame necessário, conhecido de ofício, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028569-58.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WAGNER
FELIPE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame necessário, o qual foi
CONHECIDO DE OFÍCIO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
2
VOTO No 17608
Apelação/Reexame Necessário: 1028569-58.2017.8.26.0564
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Wagner Felipe dos Santos
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA
PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o
INSS
ao
pagamento
de
benefício
acidentário.
Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença
ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta.
Inteligência da Súmula 490 do STJ.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda
parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido
pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo concausal
comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a
quo” de pagamento do auxílio-acidente será a data do
requerimento
administrativo
indeferido,
conforme
entendimento consolidado do STJ.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a serem definido na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Recurso da autarquia e reexame necessário, conhecido de
ofício, não provido.
Vistos ,etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 267/269, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o instituto alega, em síntese,
que o segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
3
benefício, pois a redução da capacidade laborativa não restou comprovada.
Ademais, afirma que a sequela diagnosticada não é indenizável, pois não se
enquadra no Anexo III, quadro 5, do Decreto 3.048/99. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda. (fls.
276/279)
O segurado não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa
necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória,
porquanto necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de
parcelas devidas, proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de
juros moratórios, afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490
do STJ.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas
atividades na Empresa Ford Motor Company Brasil Ltda., de 15/09/2008 a
23/08/2017, mediante emprego de esforços intensos e repetitivos e adoção de
posturas antiergonômicas, veio a ser acometido por males na coluna lombar e no
ombro direito, moléstias que reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a
concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, devido a partir do
requerimento administrativo (26/10/2017), mais abono anual, com o consequente
pagamento das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas
monetariamente, nos termos do Tema 810 do STF. Condenou-se a autarquia, ainda,
ao pagamento de honorários sucumbenciais com percentual a ser fixado na fase de
liquidação, nos termos do art.85, §4o, inciso II, do CPC/2015, observada a Súmula
111 do STJ. (fls. 267/269)
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
4
benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médica (fls. 238/249)
constatou-se a presença de contratura muscular paravertebral, dor deferida à
palpação da região lombar, redução de movimentos e sinais de comprometimento
radicular, males degenerativos que foram agravados pelo trabalho e que reduzem
de forma definitiva a capacidade laborativa do obreiro.
Muito embora não tenha havido emissão de CAT ou
concessão de benefício acidentário, com base no conhecimento do expert a
respeito da função exercida pelo trabalhador e amparado pela documentação
acostada nos autos, ao exemplo do perfil profissiográfico previdenciário (fl. 10), o
perito pode concluiu pela concausa.
E, muito embora o juiz não esteja adstrito ao laudo
pericial, no caso em tela, a prova técnica analisou de forma satisfatória o quadro
clínico do obreiro, mostrando-se suficiente para o deslinde da controvérsia, a qual
deve prevalecer.
Convém ressaltar que teoria da concausa é admitida
pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando
nexo entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo
causal direto e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente
ou da doença profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei no 8.213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho,
para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha
sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua
capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija
atenção médica para a sua recuperação;
Por outro lado, não prospera a alegação da autarquia
no sentido de que os males diagnosticados não são indenizáveis, pois o rol do
Anexo III, do Decreto n° 3.048/99 é meramente exemplificativo. Veja-se, nesse
sentido, o disposto no art. 104 do mencionado Decreto:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização,
ao
segurado
empregado,
inclusive
o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de
acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva
que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III,
implique redução da capacidade para o trabalho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
5
habitualmente exercia. (Redação dada pelo Decreto no
10.410, de 2020) (grifei)
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do
artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta
C. Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do
auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões.
Todavia, considerando que no caso em tela não há
notícia de concessão de benefício anterior, de fato o termo inicial do auxílio-
acidente deve ser 26/10/2017 (fls. 11/12), que é a data do requerimento
administrativo indeferido.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DEVER
DE
OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC
E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal
e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode
recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro,
ao argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de
grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a
concessão do benefício previdenciário." 4. A expressão "por
si só" contida na citada Súmula significa que o benefício
acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão
do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
6
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da
cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, irretocável a r.
sentença, pois as prestações em atraso devem ser pagas em uma única parcela,
devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data do início
do benefício, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028569-58.2017.8.26.0564 -Voto no 17608
7
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia e ao reexame necessário, o qual foi CONHECIDO DE OFÍCIO.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame
necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1028569-58.2017.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Wagner Felipe dos Santos
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
26/10/2017
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
NuncioTheophilo Neto
Relator